Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703038-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: GAS BROTHERS MECANICA LTDA D E S P A C H O Conforme determinado na última parte do despacho de ID no 73847938, aguarde-se na Secretaria da Turma pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, ultimado o prazo, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator